Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo.
2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal.
3. Ordem denegada.